Tribunal: TJBA
Processo: 8060310-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060310-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA APELADO: CARLOS JOSE SOARES BRAGA Advogado(s):RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA LIMITADA A 2%. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME TEMA 929/STJ. AFASTAMENTO DA MORA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de contrato bancário, para: (a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (b) afastar a capitalização dos juros; (c) vedar a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, permitindo-a isoladamente se mais benéfica ao consumidor; (d) limitar a multa contratual a 2% do valor da prestação; (e) autorizar a repetição/compensação do indébito de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; (f) afastar a mora contratual, com recálculo das prestações e devolução/compensação de valores indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato justifica a limitação dos juros à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a vedação da capitalização de juros sem pactuação expressa; (iii) determinar a possibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) verificar a legalidade da repetição do indébito simples e em dobro conforme a data de pagamento; (v) apurar a legitimidade do afastamento da mora contratual e da determinação de recálculo do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de juntada do contrato pela instituição financeira autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ. 4. A capitalização dos juros apenas é admitida se houver expressa pactuação, o que não se comprovou nos autos, justificando seu afastamento. 5. A comissão de permanência só pode ser cobrada isoladamente, sem cumulação com juros moratórios, correção monetária ou multa, nos termos da Súmula 294 do STJ; ausente tal prova, correta sua exclusão. 6. A multa contratual, na ausência do contrato, deve ser limitada a 2% do valor da prestação, em consonância com o CDC. 7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação fixada no Tema 929/STJ, admitindo-se devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de comprovação de má-fé. 8. A constatação de cláusulas abusivas impõe o afastamento da mora contratual e autoriza o recálculo do débito, inclusive com devolução ou compensação dos valores pagos a maior, atualização pela SELIC (deduzido o IPCA) e correção monetária pelo IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do contrato bancário autoriza a limitação dos juros à taxa média de mercado, conforme Súmula 530/STJ. 2. A capitalização de juros só é válida mediante expressa pactuação, cuja ausência enseja sua exclusão. 3. A comissão de permanência só pode ser exigida de forma isolada, sob pena de abusividade, nos termos da Súmula 294/STJ. 4. A restituição em dobro de valores indevidos em contratos de consumo é cabível independentemente da má-fé, aplicando-se apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021, nos termos do Tema 929/STJ. 5. A constatação de cláusulas abusivas autoriza o afastamento da mora contratual e o recálculo das obrigações pactuadas. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, art. 42, parágrafo único; 51, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 294 e 530; STJ, REsp 1.823.218/AC (Tema 929); TJ-BA, Apelação nº 0330555-89.2012.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 04.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1127432-10.2022.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8060310-80.2021.8.05.0001 em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelado CARLOS JOSE SOARES BRAGA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.